Tribunal: TJDFT
Processo: 0711853-40.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ABATIMENTO. SALDO FGTS. NÃO OCORRIDO. AUSÊNCIA CULPA VENDEDORAS. PAGAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. IPTU. ANTERIORES À IMISSÃO NA POSSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. IRREGULARIDADE. INOCORRENTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não restou comprovado que a não utilização do FGTS deu-se por descumprimento unilateral da parte ré. Ademais, o comprador foi devidamente orientado quanto aos requisitos para utilização do fundo. Incabível, assim, condenar a autor a arcar com os juros do empréstimo realizado ante a impossibilidade de utilização dos valores do FGTS.
2. "As despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente", tendo em vista que, "apesar do IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse" (AgInt no REsp 1.697.414/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe de 15/12/2017).
2.1. Ainda que haja entendimento jurisprudencial no sentido de que cabe à construtora arcar com as despesas condominiais e o IPTU até a entrega das chaves, inexiste, inexiste impedimento legal quanto ao pacto do pagamento desses valores.
2.2. No caso específico dos autos, as negociações e o contrato foram claro ao estabelecer que caberia ao comprador arcar com o pagamento das dívidas de condomínio e IPTU, além de honorários advocatícios. Tendo o apelando anuído com os termos e firmado o contrato, não há que se falar em devolução desses valores.
3. Inexistindo ato ilícito por parte da parte apelada, não há que se falar em condenação por danos moras.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.